Tribunal: TJMT
Processo: 1000784-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000784-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (ADVOGADO), GOMES RACOES LTDA - CNPJ: 28.258.278/0001-82 (AGRAVANTE), JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP - CNPJ: 14.840.487/0001-25 (AGRAVADO), WELLINGTON FERREIRA ALVES - CPF: 750.301.362-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PROTESTO DE TÍTULOS. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGENCIA EVIDENCIADO. PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE FRAUDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender protesto de títulos e impedir novas cobranças. Agravante alega fraude na emissão dos títulos e inexistência de relação jurídica com a agravada.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência, considerando a plausibilidade da alegação de fraude e o risco de dano irreparável à agravante.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência requer a
presença simultânea
dos requisitos do artigo
300 do CPC
, quais sejam:
a probabilidade do direito invocado

e

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A agravante apresentou boletim de ocorrência e documentos que indicam a inexistência de vínculo jurídico com a agravada, corroborando a tese de fraude.

O protesto dos títulos compromete a credibilidade da agravante no mercado, afetando sua reputação, acesso a crédito e estabilidade financeira.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido

Tese de julgamento:
“A presença de indícios de fraude e o risco de dano irreparável justificam a suspensão de protestos de títulos e a vedação de novas cobranças até decisão definitiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento

interposto por
Gomes Rações Ltda.
,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação originária de
Declaração de Inexistência de Negócio Jurídico
ajuizada contra
JC Comércio de Commodities Agrícola Ltda. EPP
, para o fim de anular a cobrança e sustar o protesto dos títulos emitidos em nome da autora, ora agravante.

Nas razões recursais, a agravante alega, em síntese, ter sido vítima de um esquema fraudulento. Segundo afirma, terceiros – incluindo um indivíduo identificado como "Ronaldo" – teriam realizado negociações fraudulentas em nome da empresa com a agravada, sem o seu conhecimento ou consentimento.

A agravante afirma que jamais existiu relação jurídica, direta ou indireta, entre ela e a agravada, o que torna ilegítimas as cobranças e os protestos realizados. Sustenta, ainda, que a manutenção do protesto lhe causa graves prejuízos, comprometendo sua credibilidade junto a fornecedores, clientes e instituições financeiras, além de afetar suas operações comerciais.

Por fim, argumenta que o perigo de dano é evidente e irreversível, caso o protesto não seja suspenso, colocando em risco a viabilidade de sua atividade empresarial.

Diante dessas alegações, pleiteia a reforma da decisão agravada, para determinar a suspensão dos protestos realizados em seu nome e a abstenção de novas cobranças pela agravada.

Em decisão liminar, foi deferida parcialmente a tutela recursal para suspender o protesto dos títulos (ID
n. 263519782).

Informações coligidas pelo juiz
a quo
no id n. 266358269, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contraminuta (ID n. 269696797)

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de negocio jurídico, proposta por Gomes Rações em face da empresa J C Comercio de Commodities Agrícolas Ltda., na qual a autora busca anular títulos de crédito e suspender ordem de protesto.

Na petição inicial, a autora narrou que adquiriu duas cargas de milho de um suposto vendedor identificado como “Ronaldo”, que, segundo sua versão, teria utilizado indevidamente o nome da empresa para formalizar a negociação, sem a devida autorização. Posteriormente, foi surpreendida pela empresa J C Comércio de Commodities Agrícolas, ora agravada, que alegou ser a legítima proprietária do milho, informou que a transação foi fraudulenta e, além disso, protestou os títulos contra a agravante.

Diante desse cenário, a autora propôs a demanda originária, buscando a anulação da cobrança e do protesto. O magistrado de primeira instância indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que não havia, nos autos, documentos suficientes para embasar a alegação da agravante.

No entanto, ao analisar os elementos constantes no processo, verifico que a agravante não apenas apresentou boletim de ocorrência, mas também juntou outros documentos que reforçam a plausibilidade da tese de fraude, tais como a não aceitação das notas fiscais e a inexistência de registros de pagamento à agravada.

Dessa forma, ainda que se reconheça que o boletim de ocorrência consiste em uma manifestação unilateral, a agravante apresenta argumentos consistentes, amparados por documentos, que indicam a inexistência de vínculo jurídico direto com a agravada. Os fatos narrados sugerem que ambas as partes podem ter sido vítimas de um esquema fraudulento praticado por terceiro identificado como "Ronaldo", que teria utilizado práticas ilícitas para negociar mercadorias em nome da agravante junto à agravada. Inclusive, a própria agravada alega ter sido vítima de um golpe.

O perigo de dano é patente e iminente, considerando que o protesto do título compromete diretamente a credibilidade da empresa no mercado, afetando sua reputação, o acesso a crédito, impacta suas relações comerciais e compromete sua estabilidade financeira, tais impactos configuram prejuízo de difícil reparação.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSTAÇÃO DE PROTESTO E EXCLUSÃO DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centerpar Securitizadora S.A., visando reverter decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão temporária do nome da empresa Rural Soluções e Serviços Ltda dos cadastros de inadimplentes e a sustação do protesto de títulos relacionados à suposta dívida, até o julgamento final da ação declaratória de inexistência de vínculo jurídico e exoneração de obrigação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia está em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, consistindo na probabilidade do direito alegado pela autora e no risco de dano à sua imagem e crédito caso o protesto seja mantido.

III. Razões de decidir

3. Para a concessão da tutela provisória de urgência, é exigida a presença cumulativa de probabilidade do direito e de risco de dano, conforme o art. 300 do CPC.

4.
No caso, a agravada apresentou indícios de inexistência de relação contratual com a agravante, sustentando a inexistência do débito que motivou o protesto. Tal alegação, acompanhada dos documentos iniciais, indica verossimilhança do direito, justificando a liminar.

5. O perigo de dano também se mostra evidente, considerando os potenciais impactos à imagem e à situação creditícia da agravada caso o protesto e a negativação sejam mantidos.

6. A decisão é reversível, pois, em caso de improcedência, a agravante poderá reativar os protestos e tomar as medidas cabíveis para a cobrança.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
São cabíveis a exclusão temporária do protesto e a suspensão de negativação de débito em cadastro de inadimplentes quando presentes elementos que indiquem a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação
." (...)
(RAI n. 1020108-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, J. 26.11.24 - negritei)

Além disso, a reversibilidade da medida se encontra plenamente assegurada, pois, caso ao final da demanda seja reconhecida a validade da dívida, a agravada poderá retomar os protestos e exercer os direitos que julgar cabíveis.

Assim, considerando que há elementos que indicam a
possibilidade de inexistência do negócio jurídico
, que
a manutenção do protesto pode causar prejuízos graves à agravante
, e que a
medida é plenamente reversível
, merece

reforma parcial da decisão agravada para
determinar a suspensão dos protestos dos títulos objeto da lide
, vedando-se a inclusão de novos protestos relativos ao mesmo débito até o julgamento final da ação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de

março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025